Tribunal: TJDFT
Processo: 0725100-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. FATO NOVO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
1. Na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre os devedores. Inteligência do art. 275 do CC.
2. O chamamento processual deve ocorrer no processo de conhecimento, pois destinado a constituir título executivo que permita ao devedor solidário cobrar dos demais coobrigados, não sendo, portanto, aplicável em processo de execução.
3. Caso a opção pelo procedimento da liquidação por arbitramento se revele equivocada ao ficar perceptível que para a definição do valor ou da extensão da condenação é necessária a prova de fato novo, não há impedimento para que o juiz da liquidação aplique o procedimento comum, o que atende ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.